Tribunal: STF
Processo: ARE 1422564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. USUÁRIO DO SERVIÇO E LEGITIMIDADE ATIVA.



    CONFORME DEFINIÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.299.303/SC, RECURSO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/73, O USUÁRIO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA É PARTE LEGÍTIMA PARA DISCUTIR A INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTENDIMENTO QUE SE APLICA AOS FEITOS NOS QUAIS SE DISCUTE A INCIDÊNCIA DO ICMS TANTO NA TRANSMISSÃO (TUST), QUANTO NA DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA.



    TRIBUTÁRIO. ICMS. TARIFAS TUST E TUSD. MERCADO CATIVO. ARTIGO 34, § 9.º, ADCT. ARTIGO 9.º, LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96.



    DESCABIDO O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA, QUANDO NÃO EVIDENCIADA A ILEGALIDADE ALEGADA, RELATIVAMENTE À PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA NO TOCANTE AO RECOLHIMENTO DE ICMS QUANTO À TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E À TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD), JÁ QUE, POR EXPRESSA DEFINIÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL, ARTIGO 34, § 9.º, ADCT, NÃO FOSSE O PREVISTO NO ARTIGO 9.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96, OBEDIENTE AO REGRAMENTO SUPERIOR, A BASE DE CÁLCULO DOICMS, QUANTO À ENERGIA ELÉTRICA ADQUIRIDA JUNTO ÀS DISTRIBUIDORAS, NO DENOMINADO MERCADO CATIVO, ABRANGE TODAS AS FASES, INCLUSIVE A FINAL, É DIZER, SUA DISTRIBUIÇÃO, OQUE LEVA A ALCANÇAR A TARIFA A ELA REFERENTE.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1041816 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 956), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 11/10/2017.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente